Tribunal: TJES
Processo: 0001099-07.2017.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001099-07.2017.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA CAPELINI ROCHA e outros (2)

APELADO: LEILA DE SOUZA PAIXAO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. INVASÃO DE TERRENO VIZINHO. ABERTURAS A MENOS DE METRO E MEIO DA LINHA DIVISÓRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IRREGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO. LIMITES AO DIREITO DE PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por LUZIA CAPELINI ROCHA e OUTROS contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada por LEILA DE SOUZA PAIXÃO, determinando a abstenção de novas obras e o fechamento das aberturas da construção que invadem a privacidade da autora, em razão de violação ao direito de vizinhança constatada por prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a construção realizada pelos apelantes invade a propriedade vizinha e desrespeita as normas de afastamento previstas em lei; (ii) definir se a aprovação administrativa da obra é suficiente para afastar a responsabilidade civil decorrente da violação do direito de vizinhança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório, comprova que o lote dos apelantes invade 34,92m2 da área da apelada e que a construção não respeita os afastamentos mínimos previstos na Lei Complementar nº 004/2007 (Plano Diretor Municipal de Alfredo Chaves/ES).

A perícia também aponta a existência de janelas e varanda abertas a menos de 1,5m da linha divisória, em afronta ao art. 1.301 do Código Civil, que limita aberturas nessa distância para proteger a privacidade do vizinho.

O direito de construir, assegurado ao proprietário, encontra limites no direito dos vizinhos e nos regulamentos administrativos, conforme art. 1.299 do Código Civil.

O alvará municipal de construção não convalida violações a direitos privados, pois sua função restringe-se à análise de conformidade com as normas urbanísticas, não afastando a incidência das regras civis de vizinhança.

A solução adotada pelo juízo de origem observou a proporcionalidade, evitando a demolição da construção antiga, mas impondo medidas necessárias para cessar a ilicitude, como o fechamento das aberturas e a abstenção de novas obras irregulares.

Alegações de necessidade de reparos ou riscos estruturais não afastam a obrigação de respeitar os limites da propriedade e de não agravar a violação aos direitos da apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O direito de propriedade não é absoluto e encontra limites nos direitos de vizinhança e nas normas urbanísticas.

A invasão de área do imóvel vizinho e a abertura de janelas a menos de 1,5m da linha divisória configuram violação ao art. 1.301 do Código Civil e autorizam a intervenção judicial.

A licença administrativa para construir não afasta a responsabilidade civil nem legitima a obra que desrespeita os direitos de vizinhos.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.299, 1.301 e 1.302; CPC, art. 85, § 11. Lei Complementar Municipal nº 004/2007 (Plano Diretor de Alfredo Chaves/ES), art. 163.
Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001099-07.2017.8.08.0003

APELANTES: LUZIA CAPELINI ROCHA, JUSCELINO CAPELINI ROCHA E OUTRO

APELADA: LEILA DE SOUZA PAIXAO

JUIZ(ÍZA) DE DIREITO: DR(A). JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUZIA CAPELINI ROCHA e OUTROS
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Ação de Nunciação de Obra Nova ajuizada por
LEILA DE SOUZA PAIXAO
.

O caso volta-se à legalidade da construção levada a efeito pelos apelantes, à luz do direito de vizinhança e das provas produzidas nos autos, notadamente o laudo pericial, a fim de aferir o acerto da decisão que determinou a abstenção de novas obras e o fechamento das aberturas que violam a privacidade da apelada.

Pois bem.

A despeito da argumentação expendida pelos recorrentes, entendo que a sentença vergastada não merece reparo, porquanto proferida em estrita consonância com o arcabouço fático-probatório e com a legislação civil aplicável à espécie.

O cerne da questão litigiosa repousa sobre a regularidade da obra embargada, e, nesse particular, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório assume papel de proeminência para o deslinde da controvérsia.

O laudo pericial judicial (fls. 194/211) é conclusivo e tecnicamente fundamentado, não deixando margem para dúvidas razoáveis. O experto do juízo, após levantamento topográfico e análise documental, atestou de forma categórica que "
o Lote 15 da Requerida: Luzia Capelini Rocha, invade a área do Lote 14 da Requerente: Leila de Souza Paixão, em 4,76 metros lineares pela direita, e 4,02 metros lineares pela esquerda, sendo uma área total de 34,92m2"
.

Ademais, o mesmo laudo foi enfático ao afirmar que a construção dos apelantes não observa as posturas municipais e a legislação civil no que tange ao distanciamento mínimo para aberturas, consignando que a obra "
não obedece ao distanciamento conforme a Lei de Zoneamento do Plano Diretor Municipal de Alfredo Chaves/ES (Lei Complementar n°004/2007)- Art. 163
" e que "
A construção dela
(Apelantes)
é utilizando todos os limites (laterais) do Lote 15 sem a utilização de afastamentos para ventilação e vai além, chegando a invadir parte da área do Lote 14 acrescidos de varanda e janelas
".

A prova técnica, portanto, é robusta e não foi infirmada por nenhum outro elemento de convicção de igual ou superior densidade.

As alegações dos apelantes de que a obra se limitava a um "reboco" ou que estava dentro dos limites de seu terreno restaram isoladas e foram tecnicamente refutadas pela perícia, que é o meio probatório por excelência para a elucidação de questões fáticas de natureza técnica como a presente.

Nesse diapasão, o direito de construir, embora inerente ao direito de propriedade, não é absoluto, encontrando limites intransponíveis no direito dos vizinhos e nos regulamentos administrativos, conforme dicção expressa do artigo 1.299 do Código Civil:

Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

No caso em tela, a obra dos apelantes violou ambas as condicionantes. Afrontou os regulamentos administrativos, como atestado pelo perito, e, de forma ainda mais contundente, violou o direito da vizinha, ora apelada, ao invadir sua propriedade e ao abrir janelas e construir varanda a menos de metro e meio da linha divisória, em clara ofensa ao disposto no art. 1.301 do mesmo diploma legal.

A alegação de que a construção estaria amparada por alvará municipal não socorre aos apelantes.

Como cediço, a licença administrativa para construir é ato que se exaure na análise da conformidade do projeto com as normas de direito público (posturas municipais, zoneamento, etc.), não tendo o condão de convalidar violações a direitos privados, como o direito de vizinhança.

A regularidade administrativa não se confunde com a regularidade civil e não outorga ao proprietário o direito de prejudicar seu vizinho.

Portanto, a
aprovação do projeto pela municipalidade não impede o vizinho de defender seus direitos em juízo se a obra lhe causar prejuízos.

O magistrado sentenciante, agindo com a devida cautela, aplicou com precisão o direito à espécie. Reconheceu a irregularidade da obra com base na prova pericial, mas, atentando-se ao princípio da proporcionalidade e ao disposto no art. 1.302 do Código Civil, absteve-se de decretar a demolição da estrutura mais antiga, condenando os apelantes, contudo, a cessar a ilicitude, o que se materializa na abstenção de novas construções e no fechamento das aberturas que devassam o imóvel vizinho.

A solução adotada é equilibrada, pois, ao mesmo tempo em que protege o direito à privacidade da apelada, evita a imposição de um ônus excessivamente gravoso aos apelantes.

Por fim, a alegação de risco estrutural e a necessidade de reparos urgentes, embora relevante do ponto de vista da segurança, não tem o condão de alterar o mérito da demanda de vizinhança. Eventuais obras de reforço, caso autorizadas, deverão ser executadas nos estritos limites da propriedade dos apelantes e sem agravar a violação já existente aos direitos da apelada.

Ante o exposto, a sentença não padece de qualquer vício, estando solidamente fundamentada na prova dos autos e na correta aplicação do direito, razão pela qual conheço do recurso de apelação e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão da sucumbência recursal dos apelantes, majoro os honorários advocatícios a serem por eles pagos, fixando-os em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.